Tribunal: TJDFT
Processo: 0707502-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EXCESSIVO POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DO SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DESCABIDA.
I. Não comporta repetição pagamento excessivo de auxílio-transporte feito espontaneamente ao servidor público por erro operacional da Administração Pública.
II. Recurso conhecido e desprovido.